Tribunal: TJPA
Processo: 0800474-46.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800474-46.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ART. 373, I E II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DA AUTORA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. INCABÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MOMENTO INOPORTUNO. ART. 435, CPC. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, movida por
MARIA TRINDADE ROSÁRIO REIS
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 9363468):

“Diante do exposto,
JULGO parcialmente PROCEDENTE
os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n.
552147286
, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante
(NB 147.985.151-2)
;

b)
CONDENAR o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (
NB 147.985.151-2
) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n.
552147286
), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c)
CONDENAR o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 9363477), alegando que a apelada contratou validamente os serviços de empréstimo consignado, com descontos na sua aposentadoria.

Em suma, alega haver legalidade na contratação e inexistência de prática abusiva da instituição financeira, uma vez que o autor não teria comprovado os atos constitutivos do seu direito.

Aduz, que a parte autora contratou devidamente em 30/07/2015, o empréstimo consignado n.º 552147286, no valor de R$ 4.199,83, para ser pago em 72 parcelas de R$ 116,48.

Assim, afirma estar em exercício regular de um direito, logo, inexistente a responsabilidade da instituição bancária quanto a repetição do indébito em dobro; ausência de comprovação do dano moral; e ainda, postula pela compensação em caso de manutenção da condenação.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte autora/apelada apresentou Contrarrazões (Num. 9363486), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Isso porque, a ré juntou em contestação, apenas documentos de representação, não juntando nenhum referente ao negócio jurídico discutido na lide. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual a parcial procedência da ação deve ser mantida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato; determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontado; e, condenando o réu a indenização por danos morais.

Pois bem.

A partir da análise da relação jurídica existente entre as partes, é possível verificar que a instituição financeira se enquadra no conceito de fornecedor de produtos e serviços, constante do art. 3º do Diploma Consumerista.

Segundo o referido dispositivo legal:
"Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária."

A autora/apelada, por sua vez, figura como destinatária final dos serviços fornecidos pelo banco apelado, aplicando-se a ele a definição de consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Nesse contexto, aplicam-se os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

Assim, como se trata de relação de consumo, mostra-se aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora.

Logo, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos da parte autora, o que não fez, já que não juntou em contestação, os contratos do empréstimo em questão ou ainda o comprovante de depósito, de que o consumidor tenha efetivamente recebido tais valores.

Vê-se que são os documentos da Contestação apenas: Substabelecimentos; Procurações; Estatuto Social e Alterações (Num. 9363348 - Pág. 1 a Num. 9363350 - Pág. 1). Portanto, o banco réu não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar a veracidade da contratação.

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade do negócio jurídico, como imagens captadas no momento da contratação, prova pericial para demonstrar que parte autora contraiu os empréstimos, comprovante de depósito dos valores na conta do cliente etc. Contudo, sequer juntou o contrato de empréstimo.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Em tais termos, à falta de prova cabal em contestação, de que foi a autora quem tomou os empréstimos, é possível anular o mútuo, com o retorno das partes ao estado anterior.

In casu
, sequer há que se falar em devolução ao Banco dos valores do suposto empréstimo, como pretendido pelo recorrente, tendo em vista que o banco não comprovou durante a tramitação dos autos, ter disponibilizado tais valores na conta da parte autora.

Cumpre-se mencionar ainda, que o banco réu trouxe, já em sede de Apelação, alguns excertos de documentos que alega seriam prova da validade do contrato. Contudo, são nitidamente inadmissíveis.

Isso porque, as referidas provas já existiam na época da contestação, portanto, não poderiam ser juntados somente em apelação, sob pena de haver indesejável inovação recursal.

O art. 435 do CPC somente admite a juntada de documentos, posteriormente a exordial e contestação, quando relativos a fatos novos, desconhecidos das partes ou cuja produção era impossível anteriormente, o que não se verifica
in casu
.

Nesse mesmo sentido a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO. PRECLUSÃO.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO.
Não devem ser conhecidos os documentos anexados às razões recursais, quando estes não se enquadram nas hipóteses do art. 435, do CPC/15, e seu parágrafo único. Considerando que a instituição financeira não comprovou a regularidade do negócio atribuído à autora, deve ser mantida a declaração de inexistência.
Caracteriza dano de cunho moral a existência de descontos indevidos sobre os vencimentos da autora. A fixação do quantum a ser solvido a título de danos morais deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000212236772001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de caso em que o autor ingressou em juízo alegando que não teria celebrado o contrato de empréstimo consignado e que a instituição financeira creditou em sua conta corrente a quantia objeto do mútuo. 2. A situação dos autos reflete hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço, regulamentada no art. 14 do CDC, pois envolve danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. Em tais casos, nos termos do § 3º desse dispositivo, ocorre a chamada inversão ope legis do ônus probatório em desfavor do fornecedor, competindo-lhe demonstrar a inexistência do defeito do serviço, ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para o fim de afastar a responsabilização.
3. É possível a juntada extemporânea de documentos pela parte desde que respeitadas as hipóteses legais e, a depender da situação, haja comprovação de motivo plausível para tanto, a teor do art. 435 do CPC. 4. No presente caso, a instituição financeira juntou a documentação que sempre esteve sob sua guarda desde a feitura do contrato sem indicar um motivo plausível para só apresentá-la em sede de apelação, revelando afronta ao princípio da boa-fé processual, o que impõe a não admissão dos documentos apresentados, operando-se a preclusão da faculdade de produção de provas.
5. Repetição do indébito devida. 6. Danos morais que decorrem da própria contratação fraudulenta, prescindindo-se, portanto, de prova. 7. O valor da indenização deve ser mantido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo à extensão do dano, às condições financeiras das partes e aos precedentes da Turma em casos análogos. 8. Recurso desprovido. (TJ-PE - AC: 00008257820218172290, Relator: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)).

Por estas razões, entendo que não restou comprovado nos autos que a contratação tenha sido feita pela parte Autora, e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

Veja-se ainda, que a parte autora demonstrou que é pessoa idosa, de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo Réu. Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14).
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível)

CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. O abalo moral decorrente do defeito na prestação de serviço pela falta da segurança legitimamente esperada pelo consumidor é evidente. Trata-se de dano in re ipsa, sendo despiciendo perquirir a respeito da prova do prejuízo moral, que decorre do próprio fato danoso. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10103448720188260100 SP 1010344-87.2018.8.26.0100, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 04/10/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2019)

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o Réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Diante do exposto, mostra-se evidente a necessidade de declaração de nulidade do contrato, bem como o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes aos contratos de empréstimo fraudulento.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na forma em dobro, como entendeu o d. magistrado singular, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que demonstrados os descontos indevidos.

A título de argumento, acerca da repetição em dobro, evidencia-se que o texto legal é absolutamente claro a respeito. Há de existir engano plenamente justificável ou justificado pela entidade bancária ao proceder a cobrança, dispensando até arguição de má-fé.

Sobre o tema, pertinente a citação dos seguintes julgados:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA. FRAUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. No caso concreto, a própria instituição financeira reconhece que houve fraude na contratação do empréstimo consignado que gerou os indevidos descontos no benefício previdenciário da autora. Por outro lado, o requerido defende ter sido igualmente vítima do ilícito. II. Entretanto, a responsabilidade do demandado é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. Outrossim, não convence o argumento de que houve culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro da parte requerida foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do postulante do crédito, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. Em consequência, deve ser declarado inexistente o débito.
III. Assim, considerando a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não demonstrado o engano justificável.
Entretanto, os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir de cada desconto indevido, consoante as Súmulas 43 e 54, do STJ, por se tratar de relação extracontratual. (...) (Apelação Cível Nº 70077573715, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - CDC, ART. 42, §ÚN -AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO -VERBA HONORÁRIA - ELEVAÇÃO - NCPC, ART. 85, §§ 2º, 8º E 11 -PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não verificado o engano justificável, a repetição de indébito deve operar-se em dobro.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário não autoriza, per se, a presunção do dano moral, que reclama demonstração efetiva dos transtornos e abalados havidos como decorrência da ilicitude imputada. (TJPR-10ª Câmara Cível -Proc. 1723449-0 -Rel. Domingos Ribeiro da Fonseca -Dj. 06/04/2018).

Em relação ao dano moral, restou configurado, uma vez que é latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento, gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas. Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Deste modo, estando configurado o dever do Apelante/Réu indenizar a parte Autora/Apelada, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da parte ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais já firmados por este E. Tribunal em casos semelhantes.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais ao consumidor autor pela entidade bancária, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), vez que cobrada por empréstimo fraudulento no valor de R$ 4.199,83, para ser pago em 72 parcelas de R$ 116,48, que consiste em parcela significativa de seu rendimento mensal.

Desta feita, não há de ser reformada a sentença exarada pelo juízo
a quo
, sendo oportuno manter-se a condenação do banco Réu à devolução do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário, bem como a indenização por danos morais no valor fixado pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 15% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024